Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705408-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO RECORRIDO: ALCIONE INACIO DA SILVA, MARCONDES BRAULIO DE PAIVA, ALDO FRANCISCO ZAGO, KENIA MARIA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Declaratória. Ausência de prova da incapacidade do subscritor do instrumento. Assinatura e autenticidade do documento atestadas pelo perito do Juízo. Ante o extravio do original, é valida a perícia efetuada na copia do documento. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 411, 428, 429 e 479, todos do Código de Processo Civil, bem como 108, 129, 130, 131 e 1067, estes do Código Civil, sustentando fazer jus à indenização da área territorial individualizada no apelo em razão das provas apresentadas, sobretudo o contrato particular firmado no ano de 1989. Aponta vícios na formação do contrato de cessão. Defende a falsidade do recibo de compra, pontuando quesitos da perícia grafotécnica. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, afirmando que não há qualquer caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes – OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 411, 428 e 479, todos do Código de Processo Civil, bem como 108, 129, 130, 131 e 1067, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada violação do artigo 429 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de contrato, perícia grafotécnica e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória.” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009